Tribunal: TJSP
Processo: 1505073-34.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO – RESISTÊNCIA – Sentença condenatória. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Crime de desacato - Tutela a dignidade e o prestígio da função pública e não a honra subjetiva de cada servidor considerado isoladamente – Expressões ofensivas proferidas de maneira indistinta, em um único contexto temporal e situcional, configura-se crime único, ainda que mais

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO – RESISTÊNCIA – Sentença condenatória. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Crime de desacato - Tutela a dignidade e o prestígio da função pública e não a honra subjetiva de cada servidor considerado isoladamente – Expressões ofensivas proferidas de maneira indistinta, em um único contexto temporal e situcional, configura-se crime único, ainda que mais de um agente público seja atingido – Afastada a continuidade delitiva neste delito – Pena reduzida - Concessão de sursis. Recurso parcialmente provido.